Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÓCIO OCULTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PESQUISA SNIPER. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO PELO JURÍZO. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para o fim de alcançar o patrimônio de empresa que possui relação com o Executado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se na análise da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, do cabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa na qual há indícios de que o Executado pode figurar como sócio oculto.
III. Razões de decidir.
3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput).
3.1. As razões de decidir da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica foram na contramão da desnecessidade de prova, uma vez que o Juízo de origem pontuou que os Exequentes não teriam se desincumbido de seu ônus probatório, especificamente da produção de prova técnica, requerida tempestivamente, mas indeferido pelo Juízo.
3.2. No caso em análise, o Juízo de origem entendeu por indeferir o pedido de produção de provas pela pesquisa no Sistema Sniper, em desfavor da empresa, mesmo diante dos indícios demonstrados pelos Exequentes de que o Executado realiza atos de gestão e participa das decisões da empresa, e da possibilidade de se tratar de sócio oculto. As partes Exequentes apresentaram provas de que o Executado executa operações financeiras e societárias em nome da empresa, além de sinalizar a possibilidade de confusão patrimonial.
3.3. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Anulada a decisão agravada para determinar o retorno do processo à origem para abertura da fase de produção de provas, com a realização de pesquisa ao sistema Sniper em desfavor da empresa relacionada ao Executado.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido tempestivo de produção de prova, tal como a pesquisa ao Sistema Sniper e, em seguida, indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica baseado na ausência da prova”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 50 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695724, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023; TJDFT, Acórdão 1693656, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023.